Tribunal: TJES
Processo: 5010042-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010042-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MILENA COUTINHO BIGOSSI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO –
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ÍNDICE –
TAXA DE JUROS

–

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3
.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4
.
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverá incidir juros de mora com aplicação da Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra v. acórdão (id. 8671282), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 9887066), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não apreciou a tese de inexistência de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e a tese de aplicação do art. 188, I do CC. Subsidiariamente, alega omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice de atualização dos valores que foi condenado a pagar.

Contrarrazões em id. 10315189, pelo desprovimento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível pelo não provimento em id. 10584658.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5010042-84.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADA: MILENA COUTINHO BIGOSSI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra v. acórdão (id. 9445536), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 9887066), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não apreciou a tese de inexistência de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e a tese de aplicação do art. 188, I do CC. Subsidiariamente, alega omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice de atualização dos valores que foi condenado a pagar.

Contrarrazões em id. 10315189, pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou definido no julgamento colegiado, em cotejo com o acervo probatório, não ser hipótese de “
culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar sua responsabilidade, visto que o risco é da sua atividade.
”

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.) Nesta linha, tendo sido
suficientemente fundamentado o
entendimento de que o banco apelante assumiu o risco inerente a tais operações
e falhou em preservar o interesse da conta da interditada,
não há que se falar em omissão.

Vejamos:

“
Embora o apelante sustente não ter havido falha na prestação do serviço, por não ter sido informado sobre a existência de limite para as transferências realizadas pela pretérita curadora provisória da apelada, tal argumento não merece prosperar.

Isto porque, para autorizar quaisquer movimentações bancárias, caberia à instituição exigir a documentação pertinente, para que fossem realizadas em conformidade com a autorização judicial. Inclusive, como bem colocou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer (id. 7127485):

‘
À evidência, as alterações cadastrais de acesso e senhas de movimentação da conta corrente franqueada por parte da instituição bancária à nova curadora, seja por meio de cartão ou on line, deveria ser precedida de formalidades legais básicas, tais como obtenção do Termo de Curatela, a documentação da nova curadora e outros porventura requeridos. Com efeito, a instituição financeira, como destinatária de uma ordem judicial, era responsável pelo fiel cumprimento das regras de movimentação da conta da curatelada, bem como fazer cumprir as diligências indispensáveis à segurança da consumidora’.”

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

No que se refere ao índice de juros de mora e correção monetária, embora não tenha sido objeto de apelação, por ser matéria de ordem pública, a tese comporta acolhimento.

Por se tratar de responsabilidade contratual, deverá incidir juros de mora com aplicação da Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.
Vejamos:

[...] 1.
Em se tratando de obrigação contratual, a incidência de juros de mora segue o disposto no art. 406 do Código Civil. Sobre a matéria, é de se reconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112).
2. Ademais, por versar a ação sobre dano material afeto à relação contratual, incidirá correção monetária pelo INPC até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5006796-88.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 16/Mar/2022).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes

DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
para que o índice a ser aplicado seja a taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.